Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRESPASSE. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. EFEITOS DA REVELIA. INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE DOS BENS MÓVEIS E FATURAMENTO. OMISSÃO. ANULAÇÃO.
I – Compete ao Advogado diligenciar a correta averiguação de prazos, não devendo se pautar exclusivamente nas informações prestadas pela aba expedientes do PJe, a qual é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo.
II – O Juízo a quo decretou a revelia do réu e presumiu verdadeiros os fatos alegados pelo autor, e não a matéria de direito. Rejeitada a preliminar de nulidade processual.
III – O alienante do estabelecimento comercial omitiu aspectos essenciais do negócio jurídico sobre a propriedade dos bens móveis e o faturamento, os quais seriam aptos a comprometer a negociação tal como realizada. Procedência dos pedidos de rescisão do contrato e de devolução das quantias pagas.
IV – Apelação desprovida.